Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-56.2018.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000296-56.2018.8.26.0169/50000, da Comarca de Duartina, em que
é embargante WALMIR BORDIM, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-56.2018.8.26.0169/50000 -
2
Voto no 40.584
Embargos de Declaração no 1000296-56.2018.8.26.0169/50000 DUARTINA
Embargante: WALMIR BORDIM
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não se
verifica nos embargos qualquer passagem que
se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC.
A infringência do julgado deve ser buscada nas
vias próprias. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos por
Walmir Bordim contra o acórdão de f. 318/27, indigitado omisso
quanto ao cerceamento de defesa, dada a necessidade da realização da
prova oral, que não foi feita pelo juízo de piso, que optou pelo
julgamento antecipado da lide. Sustenta que em se tratando de ato de
improbidade por violação de princípios, necessária a comprovação do
dolo e da má-fé, havendo que se perquirir o elemento subjetivo, o que
reputa indispensável.
Pugna por efeitos infringentes para
que seja anulada a sentença proferida sejam os autos retornados à
origem para a produção da referida prova.
É o relatório.
O
objetivo
dos
embargos
de
declaração é o esclarecimento, complementação ou correção
material da decisão, não se prestando a modificá-la; no entanto o
objetivo do embargante, consoante deixa claro na sua narrativa, é o
de modificar o julgado, por entendê-lo contrário aos seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-56.2018.8.26.0169/50000 -
3
Não há, nessa perspectiva, qualquer
omissão, obscuridade ou contradição interna a ser aclarada, como se
constata induvidoso do acórdão, cujo excerto transcrevo nos pontos
de interesse:
1. De proêmio, não se verifica o alegado
cerceamento de defesa subjacente ao julgamento antecipado.
Os fatos, por si e em sua dinâmica, estão
demonstrados na prova literal acostada a f. 52/165, consistente no relatório
do Tribunal de Contas do Estado - procedimento TC-2469/026/15.
Como observou com percuciência o MM.
Juiz a quo, não obstante a prova documental pretendida (relativa ao exercício de
2014 sob a gestão de seu antecessor) devesse instruir a sua contestação, conforme
dispõe o art. 434 do CPC1, na hipótese de pretender usá-lo a fim de corroborar a
sua tese no tocante ao excesso de gastos com pessoal no ano imediatamente
anterior, os entraves financeiros de administrações anteriores não exoneram a responsabilidade
do requerido. No mais, a prova testemunhal revela-se inidônea para infirmar a conclusão técnica
adotada pelo Tribunal de Contas.
Lembre-se de ser o juiz é o destinatário da
prova, a ele competindo aferir quanto a sua pertinência em face da questão fática,
facultando-lhe, em razão disso, indeferir diligências desnecessárias ou até mesmo
inúteis. Em razão disso, o direito à sua produção ou não pelas partes não é
absoluto, como de forma clara emerge dos artigos 370 e 371 do CPC.
(...)
E
afora
dizer
que “houve grande
cerceamento de defesa”, o apelante não demonstrou, analiticamente, no
que consistiria a utilidade da prova não produzida.
(...)
4. O elemento subjetivo exigido na
espécie é o dolo genérico, ou seja, a vontade consciente de realizar a
conduta atentatória aos princípios da Administração Pública, não havendo
necessidade da comprovação do dolo específico.
E no caso a conveniente atribuição de
toda a responsabilidade pelo desastre da gestão ao falecido antecessor é
sinal claro da omissão dolosa que a caracterizou, bem evidenciada no
reiterado desprezo aos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas. E era
dele, ao assumir o comando da Administração, a obrigação de suprir o
quadro de servidores necessários ao desempenho das funções de controle
interno. Em outras palavras, a desorganização prosseguiu porque assim foi
da conveniência, da vontade do apelante, que dispunha de todos os meios
para dar início à necessária correção dos rumos da Administração
1 Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos
destinados a provar suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000296-56.2018.8.26.0169/50000 -
4
municipal. (grifei)
Abstração feita da roupagem dada à
matéria, o que se pretende, em verdade, é atacar o acórdão por
discordância quantos aos fundamentos que conduziram ao desate, por
considerá-los equivocados, na sua ótica, aspecto de todo estranho aos
embargos.
Não há qualquer omissão, tampouco
no que concerne à comprovação do elemento subjetivo, ao contrário
do que esgrime sua tese. Nítido o caráter infringente, não se presta a
via eleita à canalização da irresignação.
3. Feitas tais considerações, deixo
expresso que o acórdão aferiu a lide à luz dos dispositivos destacados,
mas lhes deu a interpretação contida em seu bojo; Ainda que
considere tal desnecessário, na medida em que pela nova sistemática
processual, art. 1.025, do CPC, Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
4. Posto isso, rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator